Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI. n.o 1025464-31.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal de Urgência, interposto por DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA e outros, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos n.o 1048021-83.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de antecipação.
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão guerreada causará aos agravantes incomensuráveis danos, proporcionando aos sócios-administradores, ora agravados, destituídos perpetuem gerindo a sociedade empresarial.
Aduzem que os sócios-administradores instados a convocar reunião de sócios, com a finalidade de deliberação acerca da destituição dos administradores e da nomeação de novos administradores, quedaram-se inertes.
Relatam que “em 16 de janeiro de 2020, foram encaminhadas novas notificações nos endereços da residência dos Agravados, as quais foram recebidas apenas pela Agravada LISSA, em 21 de janeiro de 2020(...) Neste sentido e nos termos da notificação encaminhada, os Agravados, na qualidade de então sócios -administradores da Sociedade, tinham o prazo de 08 (oito) dias para convocar reunião de sócios para deliberação acerca da destituição dos administradores e a nomeação de novos administradores, conforme artigo 1.073, inciso I, segunda parte, do Código Civil. Todavia, como os Agravados não convocaram tal reunião, os Agravantes Marcel o e Waldir, detentores de 66% das quotas representativas do capital social da Sociedade, no uso de suas prerrogativas legais, promoveram a convocação dos sócios e a publicação de editais de convocação para realização da reunião de sócios (...)Com e feito, o edital da primeira convocação da reunião de sócios, que seria realizada em 19 de fevereiro de 2020 às 10h00, na sede da Sociedade, foi publicado : (i) nas edições de 06, 07 e 08 de fevereiro de 2020, do Diário de Cuiabá, seção A7; e (ii) nas edições de 06, 07 e 10 de fevereiro de 2020, do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, páginas 62/63, 90 e 64, respectivamente, na forma do artigo 1.152, parágrafo 3o, do Código Civil 2 para realização de reunião de sócios (...)Contudo, conforme inclusa ata notarial (Doc. 0 7 ) , a reunião de sócios convocada para o dia 19 de fevereiro de 2020 não pôde ser instalada, pois contou apenas com a presença dos sócios Agravantes Marcelo e Waldir, (representados por seus procuradores), detentores de 66% das quotas que compõem o capital social da Sociedade, ou seja, quórum inferior ao mínimo legal de 75%, exigido pelo artigo 1.074, do Código Civil. Diante da não instalação da reunião de sócios em primeira convocação, por ausência do quórum mínimo legal, foi necessário publicar novo edital de convocação da reunião de sócios, desta vez para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 11h00, na sede da Sociedade. Conforme documento anexo (Doc. 0 8 ), essa segunda convocação foi regularmente publicada: (i) nas edições de 20, 21 e 27 de fevereiro de 2020, do Diário de Cuiabá, seções A6, A7 e E2, respectivamente; e (ii) nas edições de 20, 21 e 27 de fevereiro de 2020, do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, páginas 232, 297 e 131, respectivamente, na forma do art. 1.152, parágrafo 3o, do Código Civil. Assim, nos termos do mencionado artigo 1.074 do Código Civil (segunda parte), e conforme ata notarial anexa (Doc. 09 ), em 28 de fevereiro de 2020 a reunião de sócios foi regularmente instalada com a presença dos sócios Marcelo e Waldir, detentores, em conjunto, de 66% das quotas representativas do capital social da Sociedade, regularmente representados por seu procurador. Os Agravados novamente não compareceram à reunião. Na oportunidade, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas ou restrições, restaram deliberadas: (i) a destituição dos Agravados como sócios -administradores da Sociedade, e; (ii) a nomeação do Sr. Marcelo Garces Borgonovi como sócio administrador da Sociedade, conforme citado documento no 10” (id. 68329980 - Pág. 7/9).
Afirmam que “o certificado digital e a respectiva senha de acesso da Sociedade ao portal da Receita Federal, ou sem procuração eletrônica no e -CAC com amplos poderes ao profissional indicado pela Sociedade para registro da destituição dos A gravados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e Receita Federal do Brasil, resta impossível registrar o quanto deliberado pelos sócios, e, consequentemente, resta impossível regularizar a representatividade da Sociedade perante terceiros, em gritante e insuportável prejuízo aos interesses da Sociedade e seus sócios” (id. 68329980 - Pág. 10).
Discorrem que a manutenção dos sócios-administradores destituídos frente a gestão acarretará prejuízos e evidente violação da vontade da maioria dos sócios.
Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela, para determinar os ex-sócios administradores proceder à entrega da administração da Sociedade, bem como, por meio de decisão com força de ofício destinado a qualquer órgão/entidade pública ou privada, formalize a destituição dos agravados e, por conseguinte, formalize a nomeação do Sr. MARCELO como administrador da agravante, além de colocar à disposição certificado digital, livros contábeis, senhas bancárias e todas as chaves da sede da Sociedade, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da decisão.
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo de piso.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência daqueles requisitos.
Importante ressaltar, que a retirada abrupta do comando a frente da gestão poderá acarretar prejuízos a todos os membros da sociedade. Assim, a pretensão será melhor analisada quando do julgamento final da pretensão recursal.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado